Tribunal: TJES
Processo: 0000514-69.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-69.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DORDENUNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. SENTENÇA APOIADA EM OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição do crime de furto
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por todo o conjunto fático-probatório, especialmente, pelo depoimento das testemunhas, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo simples, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição como pretendido.

2.
Redução da reprimenda básica
. Mantém-se a pena base no importe fixado em primeiro grau, uma vez que fundamentada em elementos concretos, bem como por se mostrar razoável e proporcional em razão das circunstâncias fáticas, tendo ressaltado o Magistrado que os antecedentes criminais, deviam ser sopesados com preponderância, já que o réu possui

três condenações além da utilizada para agravar a pena na segunda fase e, dentre elas, uma de roubo.

3.
Aplicação da atenuante da confissão espontânea extrajudicial
. Não há como acolher o pedido de aplicação da confissão espontânea, uma vez que esta não foi utilizada pelo Magistrado de primeiro grau para sustentar a condenação, que apoiou-se na prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, bem como na revelia do acusado.

4.
Alteração do regime inicial de cumprimento de pena
. Por ser o réu é multirreincidente específico, faz-se necessário manter o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “c”, do CP), não obstante o montante da pena aplicada ao réu, não havendo que se falar em fixação de regime mais brando.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000514-69.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO DORDENUNI
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por
FABIANO DORDENUNI
, em face da sentença de id. 9345857, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do
crime de furto
(artigo 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Nas razões de id. 9345872, o apelante requer a absolvição, por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, a redução da pena base, o reconhecimento da confissão e a alteração do regime.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 07 de julho de 2021, o acusado se aproveitou que a janela da casa da vítima José Gonçalves Leite, localizada na Vila da Mata, no município de Venda Nova do Imigrante, estava aberta e furtou 01 (uma) televisão 43 polegadas, da marca LG.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo auto de avaliação (fl. 16), pelo relatório final da polícia civil (fls. 17/18) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No que se refere à
autoria
, verifico que após a análise das imagens obtidas da câmera da casa vizinha da vítima (fls. 10/12), foi possível identificar o acusado chegando na rua onde fica a residência furtada, em um taxi e, localizado o taxista, sr. José Brioschi, na fase administrativa (fl. 07 e 07v) afirmou que o apelante pediu uma corrida para a localidade de São Bento e que antes iriam até o bairro Vila da Mata, “pegar uma televisão” que havia vendido para um rapaz de São Bento, sem saber que a referida casa era da vítima.

O filho do ofendido, Eduardo Viçosi Leite, na esfera policial (fl. 08), afirmou que na data do fato, a câmera próxima a casa do seu pai filmou parte da ação e o taxista, sr. José Brioschi confirmou que fez a corrida para a localidade de São Bento transportando a televisão furtada pelo apelante.

Em Juízo, embora devidamente citado, o acusado não compareceu para apresentar sua versão dos fatos, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 65).

Já a testemunha Eduardo Viçosi Leite, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 61 – mídia), confirmou que o acusado furtou o aparelho televisor da residência de seu pai e contratou os serviços do taxista José Brioschi para transportá-la até a comunidade de São Bento, já que havia vendido o objeto a uma pessoa.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, mantenho a condenação do acusado pela prática do crime de furto simples.

Com relação ao pedido de redução da pena base
, verifico que ao fixá-la em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sob o fundamento de que a sopesava com preponderância, já que “
são três condenações sobejantes e dentre elas uma de roubo
”.

Desse modo, uma vez que fundamentada em elementos concretos, bem como por se mostrar razoável e proporcional em razão das circunstâncias fáticas, a
mantenho
.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu 02 (duas) agravantes, quais sejam, a reincidência e vítima idosa e elevou a pena para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de atenuantes, minorantes ou majorantes.

Nesse ponto, não há como acolher o
pedido de aplicação da confissão espontânea realizada na fase extrajudicial
, uma vez que esta não foi utilizada pelo Magistrado de primeiro grau para sustentar a condenação, que apoiou-se na prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, bem como na revelia do acusado.

Em relação ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, como bem ressaltou o Magistrado de primeiro grau, o réu é multirreincidente específico, fazendo-se necessário manter o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “c”, do CP), não obstante o montante da pena aplicada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.